Tribunal: TJDFT
Processo: 0709610-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709610-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: RAYANE SANTOS COUTINHO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por BANCO BRADESCO S/A em face de RAYANE SANTOS COUTINHO ante decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, processo n. 0709411-38.2020.8.07.0007, indeferiu o pedido do Agravante para consultar os sistemas SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e SIEL, intimando o Agravante para indicar o endereço em que o automóvel se encontra, promover o pagamento da respectiva diligência e juntar o comprovante aos autos ou requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do art. 4o do DL 911/69, com a redação dada pela Lei 13.013/2014, no derradeiro prazo de 10 (dez) dias, nos seguintes termos (ID 84884017): Trata-se de BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA com pedido liminar promovida por AUTOR: BANCO BRADESCO em desfavor de REU: RAYANE SANTOS COUTINHO. Não houve a angularização da relação jurídico-processual, a despeito das diversas tentativas levadas a cabo por este Juízo, (diligências infrutíferas ID 76647105, ID 83128947). O(a) autor(a) requer a realização de consulta SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e SIEL para a localização do réu. No entanto, tenho que aludido requerimento de consulta de endereço do réu via sistemas não é pertinente, dada a natureza da demanda, que consiste em ação de busca e apreensão de veículo na qual já foi deferida liminar para apreensão do veículo. Saliente-se que a liminar só foi concedida a partir da informação até então idônea acerca da localização do veículo, sendo certo que se a localização do veículo não fosse de conhecimento do autor, a liminar sequer teria sido concedida. Ressalto que o objetivo inicial da demanda, e que autorizou a concessão da liminar, não é inicialmente a mera a citação do réu, tal como ocorre nas ações de conhecimento comuns, o que autorizaria o deferimento da diligência nos sistemas, mas sim a apreensão do bem, sendo nesse caso ônus da parte autora apresentar o endereço, ou diligenciar pela localização do veículo, e não do réu, o qual pode já nem estar mais na posse do bem. Cumpre salientar que a correta indicação do endereço da localização do veículo e do endereço do Réu é ônus processual da parte autora, consoante prevê o artigo 319, inciso II, do Código de Processo Civil, e cujo descumprimento acarreta o indeferimento da petição inicial. Diante do exposto, indefiro o pedido de ID 84649628 para consultar os sistemas SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e SIEL. Intime-se a parte autora para indicar o endereço em que o automóvel se encontra, promover o pagamento da respectiva diligência e juntar o comprovante aos autos ou requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do art. 4o do DL 911/69, com a redação dada pela Lei 13.013/2014, no derradeiro prazo de 10 (dez) dias. Alega o Agravante em sua peça que: (i) durante o transcurso processual foram diligenciados todos os endereços disponíveis nos cadastros do Autor/Agravante para localização do bem alienado, sem, contudo, lograr êxito; (ii) ao requerer ao juízo monocrático a consulta ao sistema informatizado Bacenjud para obtenção de novo endereço aonde o veículo possa ser encontrado, foi prontamente indeferido sob o fundamente de que compete à parte autora indicar o endereço da localização do bem; (iii) tal argumento não se coaduna com os princípios de economia processual, celeridade processual, prestação jurisdicional, dentre outros, que norteiam os procedimentos aplicáveis às Ações de Busca e Apreensão. Colacionou entendimentos do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Considerando que (i) a petição de agravo, em seu corpo, não traz fundamentação explícita dos requisitos autorizadores da atribuição do efeito suspensivo; (ii) o Agravante apenas faz o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao final da peça, especificamente no item 1; (iii) a ausência, no corpo da peça de agravo, de impugnação específica aos termos da decisão agravada, tendo em vista que o Agravante se limitou a carrear entendimentos jurisprudenciais, sem cotejar a fundamentação à decisão que pretende ver reformada; (iv) os requisitos constantes do art. 1.015 e do art. 1.016 do CPC e (v) a necessidade de demonstração dos requisitos para a concessão de tutela, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC, INTIME-SE o Agravante, com fundamento nos arts. 9o, 10, do CPC para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o cabimento do presente agravo, considerando os itens (i), (ii), (iii), (iv) e (v) anteriormente elencados, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se e intime-se. Brasília, 7 de abril de 2021 12:24:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador